Tribunal: TJDFT
Processo: 0737159-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
D E S P A C H O Concedo oportunidade à apelante Geap Autogestão em Saúde para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifeste sobre a alegação de inadmissibilidade da apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade, feita em contrarrazões recursais. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora